Tribunal: TJES
Processo: 5005596-48.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005596-48.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: VANDERSON DOS SANTOS NARDI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5005596-48.2024.8.08.0030.

RECORRENTE: MERCADOPAGO (MERCADOLIVRE).

RECORRIDO: VANDERSON DOS SANTOS NARDI.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO PIX. AUTOR QUE AGIU COM CAUTELA AO BUSCAR ORIENTAÇÕES COM O BANCO RÉU ANTES DE REALIZAR A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TERCEIRO GOLPISTA. BANCO REQUERIDO QUE INSTRUIU O REQUERENTE A DEVOLVER A QUANTIA SEM ANTES APURAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL REQUERIMENTO ABERTO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO DE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, considerando que as condições da ação devem ser analisadas conforme a narrativa feita pelo demandante na petição inicial (TJES; APL 0032392-68.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 24/10/2016) e,
in casu
, o autor atribui ao réu a culpa pelo prejuízo financeiro que sofreu.

Quanto ao mérito, compulsando os autos, observa-se que o requerente recebeu um
pix,
no valor de R$ 6.000,00, de uma pessoa chamada João Vitor da Silva, a qual lhe contatou informando que a transação teria sido feita equivocadamente (vide ID 15741218
), requerendo a devolução do montante.

Vê-se que o requerente efetuou a restituição da quantia, mas esta foi estornada para sua conta novamente.

Verifica-se que, antes de realizar a devolução por mais uma vez, cogitando tratar-se de um golpe, o autor acionou o seu banco, ora recorrente, solicitando orientações em como proceder.

Na ocasião, após analisar os dados, a instituição financeira disse que o requerente poderia realizar a devolução normalmente via
pix
para
João Vitor da Silva (vide ID 15741219)
.

A preposta do requerido, após o demandante manifestar seu medo em ter sua conta clonada, disse para o autor confiar e que daria tudo certo.

Entretanto, após realizar a devolução do
pix
de R$ 6.000,00 para João Vitor da Silva
,
o terceiro golpista acionou o Mecanismo Especial de Devolução - MED, tendo sido debitado da conta do autor mais R$ 6.000,00.

Conclui-se, portanto, que o banco demandado falhou na prestação do serviço ao orientar o requerente na devolução de valores, ensejando o dever de indenizar.

Registro, por oportuno, que não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)